Tribunal: TJPA
Processo: 0000635-29.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000635-75.1996.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ROSA SILVA NETO

APELADO: WILSON PINTO MENDONCA, JORGE ALBERTO DA FONSECA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – RECURSO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE

AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE.

O prazo para a interposição do agravo interno é de 15 dias úteis, a contar da intimação da decisão, segundo os termos dos artigos 219 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Recurso interposto após o escoamento do prazo recursal.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000635-75.1996.8.14.0301

AGRAVANTE: ANTONIO ROSA SILVA NETO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 3096597

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIO ROSA SILVA NETO

em face da decisão monocrática de
Num. 3096597
que não conheceu do recurso de apelação por ser manifestamente intempestivo, cuja ementa abaixo transcrevo:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo recursal de quinze dias, previsto no art. 1.003, § 5º do Código de Processo Civil.

Considerando que o recorrente protocolou o apelo após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante a sua manifesta intempestividade.

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Em suas razões (Num. 3736095) pretende o agravante obter a reforma da r. decisão de num. 3096597, ao argumento que o Recurso de Apelação (Id 1969243) interposto pelo ora Agravante encontra-se tempestivo.

Aduz que a Sentença foi publicada no dia 04/10/2018, findando o prazo em 26/10/2018, conforme dispõe o art. 219 do CPC, enquanto que que o recurso de Apelação fora interposto no dia 16/10/2018.

Alega que os Embargos de Declaração concedem efeito interruptivo aos prazos processuais, em consonância com o art. 1.026 do CPC. Pugna pela aplicação do principio da fungibilidade recursal.

Pugna pelo provimento recursal.

Sem contrarrazões (Num. 3891942 - Pág. 1).

É o relato.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente intempestivo.

A decisão monocrática ora impugnada fora lavrada em 24/05/2020, tendo sido publicado no Diário de Justiça Edição nº 6908/2020, no dia
26 de maio de 2020
.

O presente recurso de agravo interno fora protocolizado somente no dia
30 de setembro de 2020 (Num. 3736095 - Pág. 1).

Dispõe os artigos 219 e 1.003, § 5º do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Depreende-se dos autos que o presente recurso foi oferecido após mais de 4 (quatro) meses da data da publicação da decisão agravada, extrapolando-se, assim, o prazo legal previsto para tanto (15 dias úteis), pelo que intempestiva a inconformidade.

Isso posto, não conheço do Agravo Interno, por intempestivo.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021